Tribunal: TJMT
Processo: 1008731-85.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008731-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), NELSON LUIZ DA SILVA BUENO - CPF: 708.383.139-49 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 074.669.629-98 (ADVOGADO), DIEGO ARAUJO PARIZOTTO - CPF: 734.568.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
NELSON LUIZ DA SILVA BUENO
.

E
MENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SERVIÇOS CARGASS E UNDERCAR. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento para afastar a cobrança dos serviços
Carglass
e
Undercar
e determinar a restituição simples dos respectivos valores, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços. A apelante sustenta que os serviços foram expressamente contratados, discriminados na proposta e no contrato de financiamento, inexistindo venda casada, vício de consentimento ou abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança dos serviços
Carglass
e
Undercar
contratados no âmbito de financiamento de veículo, diante da alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços e de suposta venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, mas sua incidência não autoriza o afastamento automático de encargos contratualmente pactuados, exigindo demonstração concreta de abusividade, vício de consentimento, deficiência informacional ou onerosidade excessiva.

A prova documental demonstra que os serviços
Carglass
e
Undercar
foram individualmente especificados na proposta de contratação e na
cédula de crédito bancário, com indicação dos respectivos valores e manifestação expressa de concordância do consumidor.

A cobrança observou o dever de informação, pois os serviços integraram o custo efetivo total da operação e foram claramente identificados, inexistindo cobrança genérica, encargo oculto ou serviço não especificado.

Incumbia ao autor comprovar a existência de imposição da contratação, vício de vontade ou ausência de liberdade de escolha, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 admite a cobrança de serviços quando estes são devidamente identificados e não se evidencia onerosidade excessiva, hipótese verificada no caso concreto.

A mera inclusão de serviços agregados ao financiamento, quando previamente informados e aceitos pelo consumidor, não caracteriza venda casada, ausente prova de que a concessão do crédito tenha sido condicionada à contratação dos serviços.

Inexistindo ilicitude na cobrança, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos, sendo indevida a restituição dos valores anteriormente determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de serviços agregados ao financiamento é válida quando houver contratação expressa, individualização dos serviços e adequada informação ao consumidor.

A caracterização da venda casada exige prova de que a concessão do crédito foi condicionada à contratação do serviço acessório.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta cláusulas contratuais regularmente pactuadas sem demonstração de abusividade concreta.

A restituição de valores pressupõe a comprovação da ilicitude da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 297 do STJ; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, 46 e 51, IV e § 1º, III; CC,
arts
. 421, 421-A e 422; CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, Tema Repetitivo 972; TJSP, Apelação Cível nº 1005443-12.2025.8.26.0624, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 24.11.2025; TJGO, Apelação Cível nº 5571357-24.2018.8.09.0006, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento ajuizada por
NELSON LUIZ DA SILVA BUENO
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a cobrança do serviço
Carglass
, no valor de R$ 499,00, e do valor de prêmio e serviços, no importe de R$ 998,00, determinando a restituição simples dos valores, ao fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Em suas razões, a instituição financeira sustenta, em síntese, que os serviços foram expressamente contratados pelo consumidor, com indicação da opção “sim” na proposta de contratação, além de estarem discriminados no contrato de financiamento, não havendo venda casada, vício de consentimento ou abusividade.

Afirma que os serviços
Carglass
e
Undercar
foram contratados de forma autônoma, por empresa terceira, estranha ao grupo econômico da apelante, razão
pela qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da cobrança e julgada improcedente a pretensão inicial neste ponto.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
NELSON LUIZ DA SILVA BUENO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que

trata-se
de

recurso de Apelação Cível interposto por
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a cobrança do serviço
Carglass
, no valor de R$ 499,00, e do valor de prêmio e serviços, no importe de R$ 998,00, determinando a restituição simples dos valores, ao fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da cobrança dos serviços agregados ao financiamento, especificamente
Carglass
e
Undercar
, afastados na sentença sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação.

Passo a análise das teses recursais.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Todavia, a incidência do CDC não autoriza o afastamento automático de encargos contratualmente pactuados, sendo necessária a demonstração de abusividade concreta, vício de consentimento, ausência de informação adequada ou onerosidade excessiva, conforme
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, 46, 51, IV e §1º, III, do CDC.

No caso, a prova documental indica que os serviços impugnados foram discriminados na proposta e no contrato, com indicação específica dos serviços
Carglass
e
Undercar
, cada qual no valor de R$ 499,00, constando a opção de contratação assinalada pelo consumidor, bem como a identificação do valor dos serviços no demonstrativo da operação.

Vejamos:

ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC)
–
VEÍCULOS

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 202967854 FINANCIAMENTO (CDC)

Assim, não se trata de cobrança genérica de “serviços de terceiros”, tampouco de encargo oculto ou não informado.

A cobrança foi destacada, identificada e inserida no custo efetivo total da operação, em observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos, previstos nos
arts
. 421, 421-A e 422 do Código Civil.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a existência de vício de vontade, imposição obrigatória, ausência de liberdade de escolha ou não disponibilização do serviço contratado.

Contudo, não há nos autos prova suficiente de que o consumidor tenha sido compelido a contratar os serviços como condição para concessão do financiamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, assentou a abusividade da cláusula que prevê cobrança por serviços de terceiros sem a especificação do serviço efetivamente prestado, ressalvando, contudo, a possibilidade de cobrança quando houver identificação do serviço e inexistir onerosidade excessiva.

No caso concreto, os serviços foram devidamente especificados, com indicação individualizada dos valores, não havendo demonstração de abusividade ou vantagem manifestamente excessiva. O valor de R$ 499,00 para cada serviço não se mostra desproporcional diante do valor total da operação financiada, sobretudo porque houve ciência prévia do contratante.

À proposito:

APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
TARIFAS. SEGURO. Contrato de financiamento de veículo. Ação com pedido de revisão de
contrato .
Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Juros remuneratórios. Média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen
) .
Tema 27 do STJ. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Abusividade não comprovada no caso concreto. Tarifa de
Cadastro .
Súmula 566 do STJ. O contrato de financiamento foi celebrado em data posterior à vigência da Resolução CMN 3.518/2007, legitimando, a cobrança da referida tarifa. A tarifa foi exigida unicamente no início do relacionamento entre as partes, sendo inegável a sua validade, atendeu aos requisitos normativos
estabelecidos .
Onerosidade inexistente. Regularidade da cobrança, pois expressa em contrato, exigida em valor razoável. Resoluções de nº 3.518/07 e 3 .919/10 do Conselho Monetário Nacional. Tarifa de registro do contrato. Tema 958 do C. Superior Tribunal de
Justiça .
Cobrança devida. Comprovada a efetiva prestação dos serviços pelo réu. Cobrança devida.
Seguro e serviços de
Carglass
e
Undercar
. Ausência de abusividade da cobrança. Contratação realizada em apartado. Contrato de financiamento no qual foi sinalizada a opção "sim" para as contratações.
Não comprovou o autor ter solicitado o cancelamento do
seguro .
Não demonstrada a obrigatoriedade das contratações. Venda casada não configurada na espécie. Aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 972. Sentença de improcedência, mantença por seus próprios
fundamentos .
Artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Honorários de sucumbência majorados. Recurso do autor não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10054431220258260624 Tatuí, Relator.: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 24/11/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 24/11/2025)

Também não se configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Para sua caracterização, seria necessária prova de que a instituição financeira condicionou a concessão do crédito à contratação dos serviços, o que não restou evidenciado. A mera inclusão de serviço agregado ao financiamento, quando expressamente informado e aceito pelo consumidor, não basta para invalidar a avença.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ REPARTIÇÃO DE INDÉBITOS E TUTELA PROVISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. VENDA
CASADA .
NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES
AUTORAIS .
IMPROCEDÊNCIA. 1. Para alegação de venda casada, faz-se necessária a comprovação, por parte de quem alega, no caso o apelante, que tal produto foi imposto como condição para a contratação do cartão de crédito, o que de fato não restou demonstrado
.
2 .
A contratação de seguro não configura venda casada quando firmada em separado, de forma individualizada, a demonstrar que ao contratante foi dada a faculdade de transacionar ou não sobre a apólice. 3. Embora a hipótese vertente discuta relação de consumo, ao autor/apelante impõe a comprovação mínima do alegado na peça inicial (art. 373, I, CPC), porquanto a inversão do ônus da prova não o exonera do ônus de fazer o seu encargo, ou seja, provar minimamente o fato constitutivo do alegado
direito
.
4. Não demonstrada ilicitude na cobrança, não há falar no dever de indenizar, inexistindo assim danos materiais ou morais a serem reparados. 5. Honorários
majorados .
Ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 55713572420188090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a
) .
Altamiro Garcia Filho, Anápolis - 4ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, ausente prova de vício de consentimento, imposição abusiva, ausência de informação ou cobrança por serviço não especificado, deve prevalecer o pactuado entre as partes, em observância aos
arts
. 421, 421-A e 422 do Código Civil.

Assim, merece reforma a sentença no ponto em que afastou a cobrança dos serviços
Carglass
e
Undercar
e determinou a restituição simples dos respectivos valores.

Com a reforma, fica prejudicado o pedido de repetição de indébito, pois inexistente cobrança indevida.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança dos serviços
Carglass
e
Undercar
, afastando a condenação à restituição dos valores correspondentes e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026